Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-03.2021.8.11.0093
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000322-03.2021.8.11.0093.
Origem: Juizado Especial Cível de Feliz Natal.
Recorrente: ITAU SEGUROS S/A.
Recorridos: WALDENICE FERREIRA SILVA e MARLON JOSE DE ALMEIDA SILVA.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA DO SEGURADO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CONDUZEM À CONCLUSÃO DIVERSA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – ALEGADA PERDA DO DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA POR TER O SEGURADO INCORRIDO EM REVELIA – REVELIA DO SEGURADO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA SEGURADORA PERANTE TERCEIROS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DEVERÁ SER DISCUTIDA EM EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
2. Da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o condutor requerido deixou de guardar distância necessária das faixas de conversão e também dos demais veículos, e, ao realizar a manobra de conversão, atingiu os bens da vítima, revelando a condução de seu veículo automotor sem a observância do dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito.
3. Assim, restou incontroverso que o acidente decorreu da responsabilidade civil do segurado condutor, evidenciando, portanto, o nexo causal a ensejar o direito à reparação.
4. No que se refere à revelia do segurado, que excluiria a responsabilidade da seguradora em arcar com a cobertura securitária, verifico que a análise desta cláusula contratual deverá ser realizada em ação própria de regresso a ser movida pela seguradora em face do segurado.
5. Danos materiais comprovados e devidos.
6. Os juros de mora incidentes sobre a reparação por danos materiais fluem a contar do evento danoso, e a correção monetária da data do efetivo desembolso.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000322-03.2021.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDENICE FERREIRA SILVA - CPF: 650.499.261-49 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MARLON JOSE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 652.536.631-34 (RECORRIDO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023